Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707010-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERUGI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: Acórdão 1788906. 4. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 5. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 6. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). Se o ato atingir a sua finalidade, observados os requisitos legais, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade do ato processual. 7. A citação é plenamente válida quando realizada no endereço em que a empresa funciona e que consta na cédula de crédito bancário, bem como quando recebida por terceiro que não fez objeção. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Enerugi Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a exceção de pré-executividade e rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0711640-24.2023.8.07.0020, ID no 184814227). 2. A agravante, em suma, sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois foi recebida por terceiro alheio ao processo, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como consequência, argumenta que a ausência de citação válida conduz à nulidade, na medida em que não foi observado o devido processo legal. 3. Subsidiariamente, afirma que a penhora realizada via SISBAJUD não deve prevalecer, pois recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades e a quantia é inferior a 40 salários-mínimos. 4. Destaca que o valor localizado em suas contas bancárias (R$ 232,87) por meio do SISBAJUD é ínfimo diante do total devido, o que reforçaria a necessidade de desbloqueio, em razão da desproporcionalidade e da falta de razoabilidade da medida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e a impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pede para que os atos executivos sejam limitados a 30% do valor bloqueado. 6. Preparo comprovado (ID no 56784446 e no 56784447). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 56799634). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 57736700). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 56799634): “[...] 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, as matérias que embasam a exceção de pré-executividade são próprias dos embargos à execução e demandam dilação probatória, cujo rito é incompatível com o procedimento adotado. 11. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 12. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).No caso, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados, pois atingiram as suas finalidades e observaram os requisitos legais. 13. A correspondência (Aviso de Recebimento - ID no 85368791) foi entregue no endereço da agravante, o mesmo informado na cédula de crédito bancário (ID no 162579965, págs. 1-15). Por estar situado em loteamento com controle de acesso, a diligência é considerada válida, pois foi entregue a funcionário da portaria, que poderia ter recusado o recebimento se declarasse que o destinatário estava ausente ou não residia no local, o que não foi o caso (CPC, art. 248, § 4o). 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, inviável reconhecer a nulidade alegada pela agravante, uma vez que a decisão recorrida se baseou nos elementos documentais que instruíram a petição inicial e está amparada em norma processual vigente. 16. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 17. Por lógica, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 18. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: Acórdão 1788906, 07340036520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 20. O argumento de que a quantia bloqueada é ínfima diante do total devido também não pode ser utilizado como justificativa para a desconstituição da penhora, pois o credor tem o direito de reduzir, mesmo que parcialmente, o saldo devedor. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se.” 14. A citação é válida. Não há nulidade nos atos apontados e os procedimentos processuais vigentes foram respeitados. 15. Deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste egrégio Tribunal: a citação, que foi realizada no endereço em que a empresa funciona e que consta na cédula de crédito bancário, bem como foi recebida por terceiro que não fez objeção, é plenamente válida. 16. O bloqueio de R$ 232,87, por meio do sistema SISBAJUD, deve ser mantido. A pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. 17. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem a execução judicial. 18. Pelo mesmo motivo, o pedido subsidiário do agravante para limitar os atos executórios em 30% do valor bloqueado não merece ser acolhido. 19. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 20. Na origem (proc. no 0711640-24.2023.8.07.0020), o juízo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID no 192991144). DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro